Tribunal: TJPA
Processo: 0009018-09.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009018-09.2014.8.14.0028

APELANTE: GENEVILSON PEREIRA JARDIM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, serem observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

2. Na situação em análise, não é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com o a regra constante do § 2º, do mesmo dispositivo.

3- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
GENEVILSON PEREIRA JARDIM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

8768919, por meio da qual dei provimento ao recurso, para determinar o restabelecimento do benefício auxílio-doença a contar da data de sua cessação indevida
,
nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez permanente em que contende com o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Historiando sobre os fatos, ocorre que, o
agravante ingressou com pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário cessado em 30/06/2011, em razão da amputação de 04 dedos da mão esquerda em acidente de trabalho. O pedido foi acolhido na decisão monocrática, que determinou o restabelecimento do benefício desde a cessação indevida
.

Cinge-se a controvérsia recursal, tal somente para verificar sobre a condenação
em honorários sucumbenciais foi fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o agravante aduz que a decisão agravada, merece ser reformada somente na parte em que arbitrou honorários advocatícios de sucumbência no ínfimo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), haja vista que o art. 85, § 3.º do NCPC cria regra clara e objetiva no sentido de que devem os honorários advocatícios de sucumbência serem arbitrados no patamar entre 10 e 20% sobre: I) A condenação, II) Sobre o proveito econômico obtido.

Argumenta que apesar de ação ter sido ajuizada sob a égide do CPC 1973, as normas do CPC 2015 deverão ser aplicadas ao presente caso, haja vista se tratar de norma processual, cuja aplicabilidade se dá de forma imediata, abrangendo os processos em curso.

Menciona que considerando o árduo trabalho da patrona ao longo de quase 10 (dez) anos de trabalho, e especialmente em razão da redação literal do dispositivo de lei invocado, merece reforma a decisão que fixou os honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser fixado com base no artigo 85 § 3º do CPC.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão atacada, para que seja fixando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, aplicando-se assim a regra objetiva do §3.º do art. 85 do NCPC e a tese fixada no Tema 1076 do STJ.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.9568668).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que comportam
acolhimento as razões do referido agravo interno,
para alterar a decisão monocrática agravada,
posto que
o recente
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Tema nº 1076

em 16.3.2022 sob a sistemática do recurso repetitivo, estabeleceu as seguintes regras:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente., os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Logo, observa-se que na situação em análise, não é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com o a regra constante do § 2º, do mesmo dispositivo.

A propósito
, como bem destacou o doutrinador Daniel Amorim Assumpção das Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil - Volume único "
Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios da alíneas do art. 20, §3º. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma graduação de parâmetro para a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento:(1) condenação; (2)proveito econômico obtido;(3) valor da causa".
(8º. ed. Salvador, Jus Podivm, 2016, pág. 221).

Na espécie dos autos, verifica-se que a condenação imposta na decisão monocrática após a reforma da sentença de piso foi fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) em honorários sucumbenciais.

A propósito, sobre caso semelhante,
a Excelentíssima Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, da 1ª Turma de Direito Público, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou o novo entendimento, o qual se destaca:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
Apelações conhecidas e providas. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (12084030, 12084030, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-12)

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria assim tem julgado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME ARTIGO 1.030, II, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA FIXOU HONORÁRIOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DECORRENTES DO ARTIGO 85, §2, DO CPC. REEXAME EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. TEMA 1076 STJ.
- Verificando que o acórdão anterior decidiu sobre matéria sem atentar para a sua correlação com o tema 1.076 do STJ, impõe-se o REEXAME na forma do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, com retratação e manutenção da sentença que determinou a fixação dos honorários de sucumbência com base no artigo 85, §2, do Código de Processo Civil. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.13.266342-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

..................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA E NA FORMA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ.
- Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico foi inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
- Os honorários de sucumbência devem ser fixados na forma do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil, considerando o valor da causa e o proveito econômico correlato.
- O valor da multa por litigância de má-fé deve ser mantido quando fixado patamar razoável. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.295321-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

......................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO FOR ESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO DA CONDENAÇÃO E NÃO FOR ÍNFIMO [RESP N. 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ)]. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CONSOANTE O TEMA 1.076/STJ, FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO (ART. 85, §§ 2º E 3º, INCISO I, DO CPC). O Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes teses jurídicas vinculantes acerca do Tema 1.076; como regra: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" ; e como exceção: "ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" [STJ - Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076), Rel. Ministro Og Fernandes). Compreendido o caso concreto na regra interpretativa estabelecida, não é possível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, sendo necessário fixá-los em percentual sobre o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico estimável. (TJSC, Apelação n. 0004120-45.2013.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 02 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 00041204520138240048, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 02/08/2022, Terceira Câmara de Direito Público.

No caso em exame, a decisão monocrática recorrida deu provimento
ao apelo,
determinando o restabelecimento do benefício auxílio-doença a contar da data de sua cessação indevida,

qual seja, 01/06/2011.
Logo,

em consequência do provimento do apelo, foi invertido o ônus de sucumbência e condenando o Apelado/Autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante,
cujo valor foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, conforme novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios, sendo que o caso concreto não se amolda à exceção prevista no referido (Tema nº 1076 do STJ), com observância a obrigatória do (CPC, art. 927
[1]
, III), nota-se que razão assiste a agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
,
para arbitrar os honorários de sucumbência, já computados os recursais, em 10%
sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Belém, 19/06/2023